Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-66.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000784-66.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA - CPF: 884.266.881-87 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1000784-66.2026.8.11.0001

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. QUEIMA DE GELADEIRA (BEM ESSENCIAL). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E NULIDADE AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO E MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIVAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO ESSENCIAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e condenando-a ao pagamento de R$ 950,00 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da queima de uma geladeira decorrente de severas oscilações de energia elétrica na unidade consumidora (picos de 140,58V constatados em medição). A recorrente argui preliminares de incompetência do juizado e de nulidade, e no mérito requer a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a minoração do dano moral e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) observar o requerimento de intimação exclusiva do patrono da recorrente; (ii) analisar as preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; (iii) definir se a oscilação de energia que resultou na queima de geladeira (bem essencial) configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser reduzido; e (iv) determinar a aplicabilidade da taxa SELIC aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, acolhe-se o requerimento preliminar para que todas as publicações e intimações da empresa recorrente recaiam exclusivamente em nome do advogado
Dr. EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA (OAB/PB nº 23.664)
, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

4. Afasta-se a arguição de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489 do CPC), uma vez que a decisão expôs, de forma clara e objetiva, as razões de fato e de direito que levaram à parcial procedência, em perfeita consonância com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

5. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais. O acervo probatório constante nos autos, em especial a própria medição de tensão da rede realizada pela Energisa que constatou limites anormais (140,58V), aliada aos orçamentos da consumidora, afigura-se perfeitamente idôneo e suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a realização de perícia judicial complexa. O não envio dos laudos no prazo administrativo de 90 dias (Resolução ANEEL) não obsta o acesso ao Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88). Restando evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na rede de distribuição (oscilação de tensão) e a queima do eletrodoméstico, irretocável a condenação ao ressarcimento do dano material (R$ 950,00).

7. Quanto ao dano moral, a queima de uma geladeira, por se tratar de eletrodoméstico de primeira necessidade, privando a consumidora do acondicionamento de alimentos básicos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

8. No que tange à fixação do valor, o montante de R$ 4.000,00 fixado na sentença afigura-se excessivo frente aos parâmetros da Turma Recursal. Para adequar-se à proporcionalidade e à razoabilidade, minoro o quantum para R$ 3.000,00 (três mil reais), em alinhamento aos precedentes deste Colegiado.

9. Com relação aos índices de atualização monetária e juros de mora, assiste razão à recorrente, devendo o julgado ser adequado às disposições do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando-se a incidência da Taxa SELIC a partir da citação, efetuando-se as devidas deduções de correção para evitar o
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A queima de eletrodoméstico essencial (geladeira) decorrente de oscilação na rede de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. O quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando minoração quando fixado em dissonância com os parâmetros da Turma Recursal. 3. A atualização monetária e os juros de mora devem observar a sistemática da Taxa SELIC, nos moldes do art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1º; CPC, art. 272, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1037622-42.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 12/08/2025; TJMT, N.U 1034200-93.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 07/10/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA
.

Na petição inicial, a autora narrou que sua residência vinha sofrendo com severas oscilações de energia elétrica. Relatou que medições constataram picos de tensão de até 140,58V em rede de 127V. Em decorrência dessa falha, sua geladeira Electrolux sofreu danos (queima de placa). Afirmou que, embora tenha tentado o ressarcimento administrativamente, a ré indeferiu o pedido sob a alegação de inobservância do prazo de 90 dias estipulado pela Resolução 1000/2021 da ANEEL. Requereu o conserto da rede, o pagamento de R$ 950,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais.

A requerida apresentou contestação arguindo preliminares de incompetência do juizado (necessidade de perícia técnica) e de falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade do indeferimento administrativo, negou a existência de falha na prestação do serviço e rechaçou os pedidos indenizatórios.

O juízo
a quo
afastou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência (para estabilização da rede) e condenando a ré ao ressarcimento material de R$ 950,00 e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Inconformada, a Energisa interpôs o presente recurso inominado. Argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e reitera a preliminar de incompetência. No mérito, pugna pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, postula o afastamento ou a minoração dos danos morais e a incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária.

A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença e a imposição de multa por descumprimento da liminar de estabilização de energia.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o devido preparo recolhido pela concessionária,
conheço
do recurso inominado interposto.

Preambularmente, em atenção ao requerimento formulado pela empresa ré desde a sua peça de defesa e reiterado no recurso, determino à Secretaria desta Turma Recursal que efetive a anotação cadastral em sistema para que as futuras publicações e atos processuais recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA (OAB/PB nº 23.664)
, sob pena de nulidade processual absoluta, em compasso com o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Ainda em sede preliminar, afasto a arguição de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação (art. 489 do CPC). A decisão monocrática expôs, de forma clara e objetiva, as razões de fato e de direito que levaram à parcial procedência, enfrentando as teses capazes de infirmar a conclusão adotada, em perfeita consonância com os princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais (art. 38 da Lei nº 9.099/95).

Igualmente, rechaço a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. A tese de que haveria necessidade de perícia técnica complexa não se sustenta. O arcabouço probatório carreado aos autos, que contempla solicitações de manutenção e a própria medição técnica realizada pela concessionária apontando anomalias na tensão da rede (140,58V), afigura-se perfeitamente idôneo e suficiente para o deslinde da controvérsia de danos aos equipamentos. De igual forma, a inobservância do prazo administrativo da ANEEL para apresentação de laudos não obsta a busca da reparação no Poder Judiciário, em virtude da inafastabilidade da jurisdição.

Adentrando à matéria de fundo, constato que a r. sentença de primeiro grau merece parcial reforma, unicamente no tocante à quantificação do dano moral e à incidência dos encargos legais da SELIC.

Sobre a responsabilidade material, o regime de responsabilização da concessionária de energia é objetivo, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez comprovada pelos documentos a existência de severa oscilação/pico de energia (falha na prestação do serviço) e demonstrado o nexo causal com a queima do bem, a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a higidez de sua rede naquele momento ou eventual culpa exclusiva da consumidora nas instalações internas (art. 373, II, do CPC). Destarte, deve ser mantida a condenação de reparação material de R$ 950,00 pela geladeira.

No que tange aos
danos morais
, assiste o direito à consumidora. A jurisprudência consolidada desta 3ª Turma Recursal estabelece que a privação do uso de um eletrodoméstico de primeira necessidade, essencial para o acondicionamento de alimentos – como é o caso de uma geladeira –, aliada à ineficiência administrativa da concessionária em solucionar a lide, desborda do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando ofensa que atinge a dignidade e a paz de espírito, configurando dano moral indenizável (
N.U 1034200-93.2024.8.11.0001 e N.U 1037622-42.2025.8.11.0001
).

Contudo, no que pertine ao
quantum
indenizatório, entendo que a importância fixada na sentença a quo (R$ 4.000,00) comporta readequação. Sopesando a capacidade econômica das partes e o viés pedagógico e compensatório da medida, a fim de reparar o transtorno sem promover o enriquecimento ilícito, minoro a indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que se mostra adequado e perfeitamente simétrico aos valores balizadores aplicados por esta Turma em casos idênticos.

Por fim, no tocante aos índices de juros e atualização monetária, deve ser acolhido o pleito subsidiário da recorrente. Com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, faz-se necessária a adequação para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos precisos termos do novo art. 406, §1º, do Código Civil.

Anoto, por oportuno, que questões pertinentes a eventuais descumprimentos e multas de liminar ventiladas nas contrarrazões dizem respeito à fase satisfativa e deverão ser dirimidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença impugnada nos seguintes termos: a)
Minorar
o valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
; b)
Determinar
a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, com seus devidos abatimentos inflacionários, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024); c)
Manter
os demais termos da sentença inalterados.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, nos moldes do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026